Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA MALICIOSA. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta da parte executada que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos aptos a frustrar leilão judicial e retardar a satisfação do crédito exequendo, nos termos do artigo 774 do CPC.
2. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
3. Não sendo possível verificar a existência de prova inequívoca da alegada ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, demandando o caso dilação probatória, revela-se incabível a condenação do executado ao pagamento de multa no patamar de 20% do valor atualizado da execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.